Tribunal: STF
Processo: AI 130811
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
Embargos de declaração.
- Inexistência de inexatidão do acórdão embargado quanto à falta de
prequestionamento das questões constitucionais.
        - Preclusão das questões legais, por falta de processamento da
argüição
de relevância como determinava o § 2º do artigo 328 do Regimento
Interno desta
Corte.
            Embargos de declaração rejeitados.